Tribunal: TJSP
Processo: 2121817-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa e excluiu litisconsorte, ante sua ilegitimidade passiva Responsabilidade Civil – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Não cabimento do referido recurso com relação à impugnação ao valor da causa – Exclusão de litisconsorte - Indenizatória – Ação fundada na responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, §

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa e excluiu litisconsorte, ante sua ilegitimidade passiva Responsabilidade Civil – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Não cabimento do referido recurso com relação à impugnação ao valor da causa – Exclusão de litisconsorte - Indenizatória – Ação fundada na responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, § 6, da Constituição Federal – Aplicação também aos entes de Direito Privado - Agente que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido."